Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-31.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO E AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO POR ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. REGIME INICIAL. DELITO PUNIDO COM DETENÇÃO. ALTERAÇÃO PARA O ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo crime de estupro, haja vista que as declarações prestadas pela vítima, em todas as fases, aliadas ao depoimento da testemunha, atestam a violência sexual narrada na denúncia, comprovando que o apelante, manteve relação sexual não consentida com a vítima, e posteriormente proferiu ameaças de morte contra sua pessoa por mensagens de aplicativo.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 213, caput, e do artigo 147, (estupro e ameaça), na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 01 (um) mês de detenção, alterar o regime deste último para o inicial aberto.